Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-24.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700112-24.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARIA DO NASCIMENTO BELFORT FERREIRA REQUERIDO: TIM CELULAR SA DECISÃO Trata-se de RECURSO INOMINADO distribuído por MARIA DO NASCIMENTO BELFORT FERREIRA. DECIDO. Dispõe o art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95 que o RECURSO será apresentado perante o órgão que prolatou a sentença. No presente caso o feito originário tramita perante o 2o Juizado Especial Cível de Brasília, local onde deveria ter sido protocolado. Assim, por não se tratar de feito originário e nem de remessa de processo para julgamento de RECURSO, indefiro o processamento com fundamento no art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se a interessada. Após, proceda-se o cancelamento da DISTRIBUIÇÃO. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator